Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600470-38.2020.6.16.0127
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
04/10/2023
Número: 0600470-38.2020.6.16.0127

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 21/08/2023
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Desaprovação/Rejeição das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600470-
38.2020.6.16.0127, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelas prestadoras de contas
Erica Liliane Polimeni Diniz de Araujo e Wandines Marques Piloto, relativas às Eleições Municipais
de 2020, com fulcro no art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão do uso do Fundo
Partidário e do FEFC por candidatos não pertencentes à mesma coligação, em especial os
candidatos do Partido Social Liberal - PSL. Determinou as prestadoras de contas que providenciem
o recolhimento da importância de R$ 7.844,04 (sete mil oitocentos e quarenta e quatro reais e
quatro centavos) ao Tesouro Nacional, por meio da emissão de Guia de Recolhimento da União
(GRU), no prazo de até 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado da presente sentença, nos
termos do art. 32, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais
apresentada pela então candidata Erica Liliane Polimeni Diniz de Araújo, que concorreu a cargo
eletivo nas Eleições Municipais de 2020 ao cargo de Prefeita no município de Cidade Gaúcha/PR,
julgadas desaprovadas tendo em vista a utilização de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro originados do Fundo Partidário para candidatos ou partidos não pertencentes à mesma
coligação e/ou não coligados, dentro ou fora da circunscrição, contrariando o disposto no § 7º do
art. 19 da Resolução TSE n.º 23.607/2019; a transferência de recursos do FEFC da prestação de
contas da candidata para os candidatos indicados, sem a indicação de benefício para campanha da
candidata, contrariando o disposto no § 6 e 7º do Art. 17 da Resolução TSE n.º 23.607/2019
configurando desvio de finalidade nos termos do §8 deste artigo, devendo o valor repassado
irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional, conforme o §9 deste artigo. Frise-se que
analisando o Relatório de Expedição de Diligências (Id. 107270574) foram utilizados recursos
estimados do Fundo Partidário junto ao Partido Social Liberal (não coligado com os demais) no
importe de R$ 5.509,36 (cinco mil quinhentos e nove reais e trinta e seis centavos). Foram ainda
utilizados recursos do FEFC junto ao Partido Social Liberal no importe de R$ 2.334,68 (dois mil
trezentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos, totalizando o montante final em R$
7.844,04 (sete mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos) RE9.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ERICA LILIANE POLIMENI DINIZ DE
ARAUJO PREFEITO (RECORRENTE)
GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO (ADVOGADO)
ERICA LILIANE POLIMENI DINIZ DE ARAUJO
(RECORRENTE)
GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO (ADVOGADO)

JUÍZO DA 127ª ZONA ELEITORAL DE CIDADE GAÚCHA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43730426
02/10/2023
10:35
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.556

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600470-
38.2020.6.16.0127 – Nova Olímpia – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ERICA LILIANE POLIMENI DINIZ DE ARAUJO PREFEITO
ADVOGADO: GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO - OAB/PR61030
RECORRENTE: ERICA LILIANE POLIMENI DINIZ DE ARAUJO
ADVOGADO: GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO - OAB/PR61030
RECORRIDO: JUÍZO DA 127ª ZONA ELEITORAL DE CIDADE GAÚCHA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2020. LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
2 3 . 6 0 7 . T R A N S F E R Ê N C I A D E
R E C U R S O S D O F E F C P A R A
CANDIDATOS VINCULADOS A PARTIDO
NÃO COLIGADO. IMPOSSIBILIDADE.
R E S T I T U I Ç Ã O D O S V A L O R E S
IRREGULARMENTE EMPREGADOS.
E R R O M A T E R I A L . C O R R E Ç Ã O .
POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. RECURSO
PROVIDO EM PARTE.

1. Constitui irregularidade o repasse de
recursos do FEFC a candidatos
proporcionais de legenda não coligada com
o partido doador, ainda quando ambas as
agremiações estejam coligadas para as
eleições majoritárias. Precedentes desta
Corte, do TSE e do STF.

2. Caso em que foram destinados recursos
Num. 43730426 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2023 10:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100210354278000000042689591
Número do documento: 23100210354278000000042689591
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 04/10/2023 12:14:14

oriundos do FEFC, repassados pelo MDB e
PSB, a candidatos a vereador do PSL,
configurando uso de recursos de fonte
vedada, a ensejar a devolução ao Tesouro
Nacional, na forma do art. 17, §§ 2º, I e II, e
2º-A, da Resolução TSE 23.607/2019.

3. É possível a correção de erro material
contido na sentença na fase recursal, sem
que isso importe alteração da conclusão do
julgamento.

4. Devem ser extirpados da condenação os
valores mencionados na sentença sem
indicação de a quais despesas se referem.

5. Não é possível a aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade
quando o valor das irregularidades,
analisadas em conjunto, supera R$
1.064,00 ou 10% do total movimentado na
campanha. Precedentes desta Corte e do
TSE.

6. Recurso provido em parte.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 27/09/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas de campanha,
interposto por ERICA LILIANA POLIMENI DINIZ DE ARAÚJO contra a sentença de id.
43691120, que desaprovou as contas prestadas, referentes à Eleição Municipal de 2020,
do Município de Nova Olímpia.
Num. 43730426 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2023 10:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100210354278000000042689591
Número do documento: 23100210354278000000042689591
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 04/10/2023 12:14:14

Em suas razões recursais (id. 43691124), alega a Recorrente que a sentença
merece ser reformada, visto que desconsiderou o fato de que as despesas feitas com
candidatos a vereador, vinculados a partido não coligado com aquele pelo qual concorria
a Recorrente ao cargo de Prefeita, referem-se a material publicitário impresso e foram
efetuadas em seu favor, já que continham seu nome e número de urna.

Requer, ao final, o provimento do recurso para o fim de aprovar as contas de
campanha, ainda que com ressalvas, e afastar a determinação de restituição de valores
ao Tesouro Nacional.

O Ministério Público Eleitoral, por meio do órgão oficiante em 1º Grau,
apresentou contrarrazões (id. 43691130), aduzindo que as falhas contidas na Prestação
de Contas da Recorrente são graves e ensejam a manutenção da sentença que as
desaprovou, pugnando, assim, pelo conhecimento e não provimento da insurgência.

Nesta Instância, manifestou-se a Procuradoria Regional Eleitoral, por meio do
parecer de id. 43704665, pelo conhecimento e não provimento do Recurso manejado.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Primeiramente, no tocante à admissibilidade do Recurso, tem-se que a
sentença foi publicada no DJE em 12/06/2023 (id. 43691125), sendo que o Recurso foi
interposto em 15/06/2023 (id. 43691124), portanto tempestivamente, razão pela qual dele
conheço.

A Recorrente concorreu ao cargo de Prefeita na cidade de Nova Olímpia em
2020 e obteve 1.636 votos, não logrando êxito em ser eleita.

Na espécie, a movimentação financeira da campanha atingiu R$ 41.900,00,
sendo: R$ 35.000,00 provenientes de recursos financeiros oriundos do FEFC; R$
6.500,00, originários de doações de recursos financeiros por pessoas físicas; e R$ 400,00
em doações de recursos estimáveis em dinheiro advindos de pessoas físicas.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

No caso em análise, as contas de campanha da Recorrente foram
desaprovadas pelo juízo de 1º Grau sob o fundamento de que foram repassados recursos
oriundos do Fundo Partidário (R$ 5.509,36) e FEFC (R$ 2.334,68), recebidos para a
Num. 43730426 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2023 10:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100210354278000000042689591
Número do documento: 23100210354278000000042689591
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 04/10/2023 12:14:14

campanha, para o Partido Social Liberal de Nova Olímpia, que não integrou a coligação
majoritária, em desacordo com o disposto nos arts. 17 e 19, ambos da Resolução TSE
23.607/2019, razão pela qual condenou a Recorrente à restituição do montante de R$
7.844,04 ao Tesouro Nacional.

Segundo consta do sistema de totalização de resultados da Justiça Eleitoral
(SISTOT), a Coligação pela qual concorreu a ora Recorrente, denominada “Pra Frente
Nova Olímpia, Pra Trás Nunca Mais”, era composta pelos partidos MDB e PSB:

De início, incumbe corrigir erro material presente na sentença recorrida, no
tocante à origem dos recursos públicos recebidos para a campanha da Recorrente.

A despeito da afirmação de que houve malversação de recursos proveniente
do Fundo Partidário, fundamentando-se a decisão, também, no contido no art. 19 da
Resolução TSE 23.607/2019, fato é que, consoante informações constantes da prestação
de contas e do SPCE, foram recebidos e movimentados somente recursos públicos
oriundos do FEFC.

Inclusive, é possível verificar, por simples consulta ao SPCE, que a conta
bancária destinada à movimentação de recursos do Fundo Partidário não possui qualquer
lançamento:

Num. 43730426 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2023 10:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100210354278000000042689591
Número do documento: 23100210354278000000042689591
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 04/10/2023 12:14:14

A mesma realidade consta do demonstrativo de id. 43691019 e do SPCE:

Em se tratando, todavia, de mero erro material, passível sua correção, de
ofício, nesta fase (STJ: EDcl no AREsp 1510988/SP; AgRg no AREsp 2174548/SC).

Acerca da utilização dos recursos oriundos do FEFC, assim disciplina a
Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 16-C, § 2º) .

(...)

§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatas ou candidatos:

I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou

II - não coligados.

§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave
e caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada.

(...)
Num. 43730426 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2023 10:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100210354278000000042689591
Número do documento: 23100210354278000000042689591
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 04/10/2023 12:14:14

§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras dispostas
neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor repassado
irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou candidato que
realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela devolução a pessoa
recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado. [grifou-se]

Em julgamento ocorrido em 03/10/2022, o Supremo Tribunal Federal, ao
confirmar a constitucionalidade do disposto no citado art. 17, § 2º, I e II, da Resolução
TSE 23.607/2019 - assim como também do similar art. 19, § 7º, I e II, da mesma
Resolução -, assim decidiu:

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, § 7°, I,
II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS RECURSOS
DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO FUNDO
PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU CANDIDATOS NÃO COLIGADOS.
AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA
REPRESENTATIVIDADE PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17,
§§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO
PROPORCIONAL. EC 97/2017. EXPLICITAÇÃO DA VONTADE DO CONSTITUINTE
REFORMADOR E DO LEGISLADOR ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA
IMPROCEDENTE.

I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o
repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do
Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a limitar a sua autonomia.

II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as agremiações
políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no Congresso Nacional,
com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando razoável, por corolário
lógico, permitir o repasse a candidatos de partidos distintos não pertencentes à mesma
coligação.

III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte reformador e a
do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas assimetrias causadas
pela existência de coligações em eleições proporcionais, sobretudo tendo em conta a
finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do Fundo Partidário.

IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela
EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair
dos dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a partidos
políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.

V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.

(STF, ADI 7214, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em
03/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 05-10-
2022 - destaques acrescentados)

Num. 43730426 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2023 10:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100210354278000000042689591
Número do documento: 23100210354278000000042689591
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 04/10/2023 12:14:14

No Voto condutor da referida decisão, o e. Relator, Min. Ricardo
Lewandowski, assim se pronunciou:

Abro um parêntesis para sublinhar que, a meu sentir, a vedação constitucional à realização
de coligações proporcionais, por si só, já impediria o trânsito de recursos entre partidos
políticos na eleição proporcional.

Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação é justamente
a possibilidade de que as verbas recebidas pelos partidos integrantes possam ser usadas
por todos os candidatos.

Nessa mesma linha, a jurisprudência desta Corte e do Tribunal Superior
Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
MANIFESTAÇÃO ACERCA DE IRREGULARIDADE CONSTATADA NO PARECER
TÉCNICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA. CAUSA APTA PARA IMEDIATO
JULGAMENTO DE MÉRITO. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA.
NOTAS FISCAIS VÁLIDAS. VALOR IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO
DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FEFC. VALORES POUCO
REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E
A FINAL. JUSTIFICATIVA. REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS
NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.
CONTAS JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS.

(...)

8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser aplicados
pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos
candidatos da coligação da qual participe, especificamente para o cargo eletivo disputado
em aliança

(...)

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Acórdão de , Relator(a)
Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 58, Data
27/03/2023)

Num. 43730426 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2023 10:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100210354278000000042689591
Número do documento: 23100210354278000000042689591
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 04/10/2023 12:14:14

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A PREFEITA E A
V I C E – P R E F E I T A . D E S A P R O V A Ç Ã O . P E R C E N T U A L E X P R E S S I V O D E
IRREGULARIDADES. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL REGIONAL. NECESSIDADE
DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO–PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA
INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. DESPROVIMENTO
DO AGRAVO.DOAÇÕES DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO
DE CAMPANHA – FEFC PARA CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR FILIADOS A
PARTIDOS COLIGADOS PARA A DISPUTA MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE
COLIGAÇÃO PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL. IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL.

(...)

Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral

3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das campanhas
eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação da qual participe para
o cargo eletivo disputado em aliança.

4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as agremiações estejam
coligadas para as eleições majoritárias.

5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário decorre da
irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes do FEFC.

6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.

(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Acórdão, Relator(a) Min. Cármen
Lúcia, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 147, Data 02/08/2023)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. CONTAS DE CAMPANHA. PREFEITO E
VICE–PREFEITO. REPASSE DE RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC PARA
CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS QUE FORMARAM A
COLIGAÇÃO PARA A DISPUTA DO CARGO MAJORITÁRIO. INEXISTÊNCIA DE
COLIGAÇÃO PARA A DISPUTA DOS CARGOS PROPORCIONAIS. IRREGULARIDADES
NO REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS PARA USO EM CAMPANHA DE CANDIDATOS
CUJOS PARTIDOS NÃO ESTAVAM COLIGADOS. RECURSO PROVIDO PARA
RECONHECER A IRREGULARIDADE DOS REPASSES E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO
DESSA QUANTIA AO TESOURO NACIONAL.

1. No caso, o PL, o MDB, o DEM, o PCdoB, o PROS, o PRTB, o PDT, o PSL, o PSD e
CIDADANIA, formaram a Coligação Juntos Somos Mais Fortes e lançaram a candidatura
dos ora recorridos, filiados ao PL e ao MDB, para os cargos de prefeito e vice de
Itapirapuã/GO, no pleito de 2020. O PL fez aporte de recursos do FEFC na candidatura. No
entanto, parte desses recursos foram repassados – doação estimável em dinheiro
consistente em serviços jurídicos – aos candidatos ao cargo de vereador filiados aos
partidos que formaram a coligação para o cargo majoritário.

2. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das campanhas
eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação da qual participe,
Num. 43730426 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2023 10:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100210354278000000042689591
Número do documento: 23100210354278000000042689591
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 04/10/2023 12:14:14

para o cargo eletivo disputado em aliança. Precedente.

3. Embora o PL e outros nove partidos tenham se coligado para a disputa dos cargos de
prefeito e vice–prefeito, a inexistência de candidatura em coligação entre eles para os
cargos de vereador na circunscrição faz incidir a vedação à distribuição de recursos do
FEFC do PL para os candidatos à Câmara Municipal de filiados a outros partidos que
formaram a coligação para o cargo majoritário.

4. Provido o recurso especial e determinado o recolhimento ao Tesouro Nacional dos
valores irregularmente repassados

(TSE, REspe 060065485, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 30/06/2022)

Dessa forma, no tocante à vedação de repasses de recursos do FEFC a
candidaturas vinculadas a partido não integrante da coligação majoritária, verifica-se que
o entendimento do Juízo de 1º Grau alinha-se completamente à jurisprudência desta
Corte, do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal, não havendo retoque
a ser feito.

De se salientar, ainda, que é indiferente que os santinhos tenham sido
confeccionados com propaganda também para os candidatos ao pleito majoritário, tendo
em vista a vedação expressa a que sejam custeados com recursos do FEFC ou Fundo
Partidário oriundos de partido diverso.

Contudo, a decisão recorrida merece reforma no que diz respeito aos valores
a restituir.

O fundamento da determinação de restituição de recursos, conforme constou
da sentença, foi o repasse, a candidatos vinculados ao PSL à eleição proporcional, de
valores oriundos do FEFC repassados tanto pelo MDB quanto pelo PSB, estes coligados
na eleição majoritária.

Tais valores são os constantes do item “4” do relatório de diligências de id.
43691089 - e facilmente verificáveis por meio da análise do demonstrativo de id.
43691013 -, totalizando o montante de R$ 5.509,36, e não R$ 7.844,04.

Aliás, a diferença havida, no montante de R$ 2.334,68, é mencionada
genericamente na sentença como sendo recursos do FEFC utilizados, sem qualquer
esclarecimento quanto a quais despesas fariam referência, não encontrando, ainda,
qualquer paralelo tanto no parecer conclusivo quanto no relatório de diligências.

Por fim, verifica-se que a irregularidade, além de grave, por configurar uso de
recursos de fonte vedada, atinge 13,15% dos recursos movimentados na campanha, o
que, nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, impede a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo de rigor a manutenção da
conclusão pela desaprovação das contas. Nesse sentido:

Num. 43730426 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2023 10:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100210354278000000042689591
Número do documento: 23100210354278000000042689591
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 04/10/2023 12:14:14

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.

(...)

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se examina
prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem viabilizar a
aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000
Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza não
pode ser grave. Precedentes.

3. Na espécie, como registrado alhures, a irregularidade é de natureza grave e o seu
percentual ultrapassa, em muito, o limite de 10% dos recursos aplicados na campanha, o
que impossibilita a aplicação dos referidos princípios ao caso em debate.

(...)

(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão, Relator(a)
Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175,
Data 09/09/2022)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do Recurso Eleitoral para, no
mérito, corrigindo de ofício erro material contido na sentença, dar-lhe PARCIAL
PROVIMENTO, a fim de, mantendo a conclusão pela desaprovação das contas, reduzir o
montante a ser restituído ao Tesouro Nacional para R$ 5.509,36 (cinco mil, quinhentos e
nove reais e trinta e seis centavos), na forma da fundamentação.

Esclarecesse-se, ao final, que sobre o montante a restituir incidem
atualização monetária e juros moratórios pela taxa Selic, a partir da respectiva data da
aplicação irregular dos recursos, nos termos do artigo 39, II, da Resolução TSE
23.709/2022, ficando consignada, desde já, a necessária observância do art. 23, I, da
Resolução TSE 23.709/2022.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 43730426 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2023 10:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100210354278000000042689591
Número do documento: 23100210354278000000042689591
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 04/10/2023 12:14:14

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600470-38.2020.6.16.0127 - Nova Olímpia - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ERICA
LILIANE POLIMENI DINIZ DE ARAUJO PREFEITO, ERICA LILIANE POLIMENI DINIZ DE
ARAUJO - Advogado das RECORRENTES: GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO - PR61030 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 127ª ZONA ELEITORAL DE CIDADE GAÚCHA PR -

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 27.09.2023

Num. 43730426 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2023 10:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100210354278000000042689591
Número do documento: 23100210354278000000042689591
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 04/10/2023 12:14:14